Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-23.2019.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-23.2019.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO BONFIM - CPF: 104.459.431-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - CPF: 771.914.041-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n.
1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Embargantes:
Antônio Severo Bonfim e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO– INVIABILIDADE – APELO DESPROVIDO -

OMISSÃO – INCONFORMISMO

- PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.
1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Embargantes:
Antônio Severo Bonfim e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Severo Bonfim e outra,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso apelação interposto pelos ora embargantes, no qual objetivava a reforma da sentença que determinou o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no v. acórdão que não analisou o fato de que o Banco do Brasil votou favorável ao plano de recuperação judicial, de sorte que todos os créditos preexistentes à época do pedido, estão sujeitos à recuperação judicial.

Diz que o prosseguimento da ação é ilegal.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, para suspender demanda executiva em desfavor dos embargantes.

Ao arremate, prequestiona a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões no id n. 210367175, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n.
1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Embargantes:
Antônio Severo Bonfim e outra.

Embargado:
Banco do Brasil S.A

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de

omissão

em determinar o prosseguimento da ação executória em desfavor dos coobrigados

a despeito de a instituição bancaria, ora embargada, anuir com o plano de recuperação judicial da empresa devedora, tratando-se de crédito concursal.

Deveras, não subsiste o apontado vicio, porquanto,
no ponto, o v. acordão consignou que
os embargantes constam como coobrigados do título executivo, e nessa condição de co-devedor, não são atingidos pela novação operada, salvo se houver determinação expressa aprovada no plano de recuperação judicial, sobre a supressão das garantias reais e fidejussória em relação aos devedores solidários, inexistente
in casu
.

Ressaltou-se que no caso, não restou suprimidas as garantias de modo que é perfeitamente possível o prosseguimento do feito executivo em face dos apelantes, ora embargantes.

Logo, ao que se dessume, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os embargos de declaração.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no recurso de apelação cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024